Tribunal: TCU
Processo: 010.902/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6749/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria de Maria do Carmo Afonso Carvalho emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão, nos proventos, de quintos de função comissionada exercida após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, que admitiam, após aquela data, apenas a contabilização de tempo residual para a integralização de um décimo decorrente do exercício de função iniciado até 10/11/1997 (data de publicação da MP 1.595-14, convertida na Lei 9.527/1997, que extinguiu a vantagem dos quintos/décimos); Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento do RE 638.115/CE (Ministro-Relator Gilmar Mendes), pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, acompanhado por iterativos julgados desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.124/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.492/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), 8.684/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.178/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 8.611/2021-1a Câmara (Relator: Ministro Substituto Weder de Oliveira), 7.999/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Augusto Nardes), 7.816/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.318/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), 8.254/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Bruno Dantas), 13.963/2020-2a Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes), 8.319/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer) e 8.224/2021-2a Câmara (Relator: Ministro Substituto André Luís de Carvalho), entre outros; Considerando que, no julgamento do RE 638.115/CE do Supremo Tribunal Federal, Relator o Ministro Gilmar Mendes, ficou claro que não caberia a incorporação de quintos ou de décimos após 8/4/1998, e que a modulação dos efeitos dessa decisão não alcança qualquer período após 4/9/2001; Considerando que, mesmo antes do julgamento da RE 638.115/CE, mencionada, o TCU já entendia são ser possível a incorporação de quintos ou de décimos após 4/9/2001, conforme se depreende do Acórdão 2248/2005-TCU-Plenário (Ministro-Relator Lincoln Magalhães da Rocha); Considerando que foi contabilizado, para efeito de quintos, período de função comissionada exercido após a referida data de 4/9/2001 até 02/01/2002; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Maria do Carmo Afonso Carvalho dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; e expedir os comandos discriminados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 010.902/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria do Carmo Afonso Carvalho (XXX.951.976-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que: 1.7.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, da rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação; 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.